Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709211-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: BRUNO GUILHERME DIAS DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 60912091) interposta por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA em face da sentença (ID 60912088), proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido de custeio do medicamento OLUMIANET 4 mg (Baricitinibe 4 mg) Foi determinado o encaminhamento dos autos ao Natjus para elaboração de nota técnica (ID 61325546), a qual foi apresentada sem a conclusão, conforme ID 63104920. É o relatório. Encaminhe-se os autos ao Natjus para elaboração da conclusão da nota técnica. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2024 09:38:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador